Tribunal: TJMT
Processo: 1015230-58.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015230-58.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), POSTO LOCOMOTIVA LTDA - CNPJ: 02.192.934/0001-06 (AGRAVANTE), LAZARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 037.954.441-52 (AGRAVANTE), LUCIA HELENA VAZ PORTO - CPF: 165.005.121-20 (AGRAVANTE), BRUNA BEATRIZ FERREIRA - CPF: 022.997.451-14 (AGRAVANTE), ANALIA CRISTINA FARIA SILVA GATTO - CPF: 029.861.661-05 (AGRAVANTE), A C F SILVA GATTO & CIA LTDA - CNPJ: 27.165.787/0001-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PEDRA PRETA (AGRAVADO), IREMA BORGES DE SOUZA - CPF: 299.892.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO DE SOUZA - CPF: 013.882.891-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL PEREIRA BRITO - CPF: 406.594.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA CRUZ MARTINS DE ARRUDA - CPF: 361.818.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO –
PERICULUM IN MORA
IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7° DA LEI N° 8.429/92 –
DESBLOQUEIO

DE NUMERÁRIO OBJETO DE INDISPONIBILIDADE NAS CONTAS BANCÁRIAS
– MANUTENÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (
fumus boni iuris
), o que foi devidamente constatado pelo juízo
a quo
no caso concreto.

2. De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no caso de indisponibilidade de bens, o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando contido no art. 7o da Lei n. 8.429/92, não estando tal medida condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo.

3. O bloqueio de pecúnia nas indisponibilidades caracteriza inconfundível penhora antecipada, expropriando o bem antes mesmo da triangulação da relação processual.

4. A constrição de móveis e imóveis, por sua vez, compromete em grau mínimo a gestão patrimonial, aproveita da valorização do bem, principalmente em se considerando o extenso período que costuma demorar o trâmite das ações de improbidade (como no caso, que, passados 05 anos, sequer foi recebida a inicial), e, ainda, o bloqueio de bens tanto imóveis, quanto móveis, não impede o uso e é compatível com a interpretação da menor onerosidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Posto Locomotiva LTDA, Lázaro Ferreira da Silva Júnior, Lúcia Helena Vaz Porto, Anália Cristina Farias Silva Gatto, A C F Silva Gatto & CIA LTDA, Bruna Beatriz Ferreira contra decisão proferida nos autos da ação por ato de improbidade administrativa n° 1015230-58.2018.811.0000, que negou a liberação de valores em espécie constritos pelo Sistema BACENJUD.

Insurgem-se, os agravante, ao argumento de que não ocorreu dano ao erário, bem como que a indisponibilidade dos bens não se atentou às disposições da Lei n° 8.429/92.

Sustentam a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar de indisponibilidade, pois não há elemento idôneo de prova que aponte para a existência do ato ímprobo (dano ao erário) e do dever de indenizar.

Afirmam que ocorreu excesso no cumprimento da liminar, na medida em que os bens indisponíveis ultrapassam o valor da causa, comprometendo o capital de giro das empresas agravantes, impactando na folha de pagamento dos funcionários.

Asseveram, ainda, que o juízo se encontra garantido pelo bloqueio de bens móveis e imóveis, sendo cabível, portanto, o desbloqueio de valores das contas bancárias dos agravantes.

Com tais argumentos, requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer como inexistentes os fundamentos para a concessão do afastamento da indisponibilidade de bens.

O efeito suspensivo foi parcialmente concedido (ID. 5526728).

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do agravo (ID. 7187134).

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público opinou pelo desprovimento do agravo (ID. 7655262).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Posto Locomotiva LTDA, Lázaro Ferreira da Silva Júnior, Lúcia Helena Vaz Porto, Anália Cristina Farias Silva Gatto, A C F Silva Gatto & CIA LTDA, Bruna Beatriz Ferreira contra decisão proferida nos autos da ação por ato de improbidade administrativa n° 1015230-58.2018.811.0000, que negou a liberação de valores em espécie constritos pelo Sistema BACENJUD.

No presente caso, assim decidiu o juízo de primeiro grau
:

Vistos etc. Trata-se de pedido de liberação de valores nas contas dos requeridos Posto Locomotiva LTDA, A C F SILVA GATTO e CIA LTDA, Lucia Helena Vaz Porto, Lázaro Ferreira da Silva Júnior, Bruna Beatriz Ferreira e Analia Cristina Faria Silva Gatto, alegando excesso na indisponibilidade dos bens. Pois bem. Em detida análise dos autos denota-se o excesso na indisponibilidade dos bens dos peticionantes, que supera o valor de
indisponibilidade de decisão retro, ou seja, R$ 288.419,97 (duzentos e oitenta e oito mil quatrocentos e dezenove reais e noventa e sete centavos). Contudo, em que pese os requeridos pugnarem pela liberação dos valores em espécie constritos pelo sistema Bacenjud, entendo que não restou comprovada a alegação de impenhorabilidade de tais valores consoante dispõe o artigo 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, em atenção ao artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, determino a liberação tão somente dos bens móveis restritos pelo sistema Renajud dos requeridos Posto Locomotiva LTDA, A C F SILVA GATTO e CIA LTDA, Lucia Helena Vaz Porto, Lázaro Ferreira da Silva Júnior, Bruna Beatriz Ferreira e Analia Cristina Faria Silva Gatto, afastando, assim, o excesso de constrição alegado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.”
(ID. 5524387)

Pois bem.

A respeito da indisponibilidade de bens nas ações de improbidade, o artigo 7° da Lei n° 8.429/92, estabelece que nas hipóteses em que o ato ímprobo causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, é possível a indisponibilidade de tantos bens quanto bastem para assegurar o integral ressarcimento do dano,
in verbis:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Tal medida de natureza cautelar tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo que cause prejuízo ao erário, que venha a se desfazer de seu patrimônio, a fim de impedir que o ressarcimento do dano se concretize.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu posicionamento no sentido de que basta a fundada suspeita de lesão ao patrimônio público, sem a obrigatoriedade da comprovação de dilapidação do patrimônio do requerido, para que seja decretada a indisponibilidade dos bens, uma vez que nesses casos o
periculum in mora
está implícito.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017).

Ora, a indisponibilidade de bens do agente que comete ato ímprobo é consequência lógica do próprio ato que causou lesão ao patrimônio público, conforme dispõe o artigo 37, § 4° da Magna Carta: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

No caso dos autos, o Ministério Público imputas ao agravante a prática de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário (Art. 10, I, da Lei n° 8.429/92), bem como a prática de ato que atenta contra os princípios da administração pública (Art. 11 da Lei n° 8.429/92).

Pelo que consta nos autos,
existem fortes indícios da prática de ato de improbidade, consistentes em: fornecimento gratuito e indevido de combustível a terceiros; realização de pagamentos de despesas com combustíveis sem a efetiva comprovação da utilização dos produtos; manipulação das informações lançadas nos mapas de fechamento elaborados pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal com a finalidade de justificar gastos com a aquisição de utilização de produtos e serviços não licitados; fornecimento indevido de combustível com a finalidade de pagar a contratação de serviços de transporte prestados à Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas; e inexistência de sistema formal de controle de despesas com combustíveis e manutenção de veículos.

Outrossim, a análise quanto a existência ou não de dolo, bem como o efetivo dano ao erário, adentram ao mérito da demanda, sendo certo que em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

De outra parte, quanto à alegação de excesso no cumprimento da ordem de indisponibilidade dos bens, assiste razão, em partes, aos agravantes.

Com raras exceções, toda vez que é proposta uma ação de improbidade, entre os pedidos está a indisponibilidade de bens dos supostos agentes ímprobos, em geral, substanciado num valor de dano e na provável multa civil decorrente dos fatos narrados pela instituição autora. O pedido de indisponibilidade, de regra, engloba o bloqueio por meio dos sistemas oferecidos pelo CNJ, tais como o BACENJUD, RENAJUD e Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. A ordem é usualmente seguida em analogia direta com o artigo 835 do Código de Processo Civil, que disciplina a preferência de bens para penhora nas execuções, tendo como norte sua liquidez.

No caso do processo de execução, há uma razão elementar e evidente para que, na iminência de levar a efeito a execução, seja a liquidez eleita como parâmetro de preferência de bens. Se há condenação em quantia, o que se busca é dinheiro, por óbvio. Somente no caso de não haver êxito na penhora
online
através do sistema BACENJUD é que se busca, na sequência, bens que possuem maior facilidade de conversão em pecúnia.

Ocorre, entretanto, que no caso do processo de execução, esta é iminente. A penhora regulamentada pelo art. 835 do CPC é ato jurídico imediatamente anterior à expropriação, no qual “determinados bens do devedor (ou de terceiro responsável) sujeitam-se diretamente à execução” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Novo Curso de Processo Civil. 2a ed, vol. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 969.].

Essa sujeição direta, todavia, não encontra reflexo nas indisponibilidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa por dois motivos essenciais: O primeiro deles está relacionado à abstração da expectativa de execução futura. Basta verificar que, no despacho inicial, que frequentemente defere as indisponibilidades, antes mesmo da notificação dos requeridos e do juízo prelibatório, sem sequer haver lide, não há iminência de execução, mas mera expectativa. Em outras palavras, neste momento processual é desnecessária a imediata liquidez dos bens indisponibilizados. Assim, em sendo desnecessária a liquidez imediata, a menor onerosidade aos requeridos, defendida nos artigos 805, 829 e 847 do CPC, deve ser potencializada, com a substituição do dinheiro por outros bens capazes de satisfazer uma incerta execução.

A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná (AI no 0053353–07.2018.8.16.0000, julgado em 02/04/2019; AI no 0053931–67.2018.8.16.0000, julgado em 02/04/2019; AI no 0052267–98.2018.8.16.0000, julgado em 19/02/2019), recentemente, tem aplicado o entendimento de que
o bloqueio de pecúnia nas indisponibilidades caracteriza inconfundível penhora antecipada, expropriando o bem antes mesmo da triangulação da relação processual
.

Na acepção de mandamento nuclear do sistema, de Celso Antonio Bandeira de Mello, a menor onerosidade assume contornos de maior relevância ao citar-se o princípio da presunção de inocência, que vai de encontro com a ideia de privar um cidadão do uso e do gozo de bens sem que tenha se estabelecido o contraditório e antes do término da instrução processual. A interpretação do princípio do
in dubio pro societate
não recomenda conclusão diversa, vez que a garantia pode ser obtida através de meios menos drásticos.

Por sua vez, o segundo argumento diz respeito à natureza jurídica de penhora. Sua consequência perante o devedor é “a imediata perda da posse direta e da livre disponibilidade dos bens atingidos pela medida constritiva...” ( SAAD, Camila Chagas. A penhora de dinheiro e a penhora on-line como meio de garantir a efetividade da execução. Revista de Processo, vol 289/2019, p. 191–224, 2019). Sem dúvidas o bloqueio de bens previsto na Lei 8.429/92 interfere na livre disponibilidade de bens dos requeridos na ação, com a anotação no sistema RENAJUD da vedação à transferência ou com a anotação da indisponibilidade na matrícula do imóvel, por exemplo.

O artigo 7o da Lei de Improbidade Administrativa, no entanto, jamais impôs (vez que não haveria proporcionalidade, como demonstrado no primeiro argumento) a perda da posse direta do bem. É justamente o que ocorre com a penhora
online
de ativos através do BACENJUD. A pecúnia, por dispor de máxima liquidez e não demandar transformação para que satisfaça a contraparte, não pode ser bloqueada sem impactar diretamente no exercício de direitos dos requeridos.

A constrição de imóveis, por sua vez, compromete em grau mínimo a gestão patrimonial, aproveita da valorização do bem, principalmente em se considerando o extenso período que costuma demorar o trâmite das ações de improbidade, e, ainda, o bloqueio de bens tanto imóveis, quanto móveis, não impede o uso e é compatível com a interpretação da menor onerosidade.

Em resumo, filio-me ao entendimento de que
a ordem de preferência do art. 835 do Código de Processo Civil não parece ser a melhor opção para disciplinar as indisponibilidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa
.
Estas devem recair, preferencialmente, sobre bens móveis e imóveis, em atenção à menor onerosidade ao requerido e à presunção de inocência
.
De forma excepcional, quando inexistentes bens móveis ou imóveis capazes de garantir a possível dívida, recomenda-se que o bloqueio incida sobre pecúnia, com a utilização do sistema BACENJUD.

No caso dos autos, conforme extratos juntados sob os IDs, 524388, 5524389, 5524390, 5524391, constam bloqueados os veículos RANDON CAR/S REBOQUE TANQUE, placa OBI 2349, RANDON CAR/S REBOQUE TANQUE, placa NUF 7929, SCANIA G 400 A 6x2, placa OBA 4707, por determinação nos autos n° 73594 (Código dos autos em tramitação no primeiro grau).

Os agravantes apresentaram cartas de avaliações dos veículos (ID. 5524385) SCANIA G 400 A 6x2, placa OBA 4707, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), RANDON CAR/S REBOQUE TANQUE, placa NUF 7929, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), RANDON CAR/S REBOQUE TANQUE, placa NJF 1971, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), RANDON CAR/S REBOQUE TANQUE, placa OBI 2349, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),

Assim, considerando a existência de indisponibilidade de bens móveis pelo Sistema RENAJUD, entendo como cabível o desbloqueio de valores das contas judiciais dos agravantes.

No entanto, considerando a apresentação de avaliação particular, inobstante entenda, como fundamentado acima, pela possibilidade da desbloqueio e manutenção da indisponibilidade de bens móveis, no caso, é o Juízo
a quo
quem vai analisar, oportunamente, quanto à avaliação e suficiência dos bens móveis em substituição aos valores bloqueados em contas bancárias.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
,
para ratificar a decisão de ID. 5526728
,
bem como para admitir a possibilidade de desbloqueio dos valores, em espécie, nas contas bancárias dos agravantes, mantendo, todavia, a indisponibilidade dos bens imóveis e dos móveis, restritos pelo sistema RENAJUD, cuja suficiência, entretanto, será oportunamente analisada pelo Juízo
a quo
, mediante a avaliação dos bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021